Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor e os gastos inerentes à idade dos alimentados, revela-se adequada a manutenção dos alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do genitor estabelecido na sentença, por estar em consonância com a realidade em que as partes estão inseridas.
4. Apelação conhecida e desprovida.